Tribunal: TJBA
Processo: 0050877-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050877-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MEDEIROS DE AQUINO, JOSE AUGUSTO COSTA SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA APELADA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES PARA EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA PELO STJ IAC N° 01. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC E ARTIGO 921, §5º, DO CPC.
SENTENÇA ANULADA
. PRESCRIÇÃO SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER CONHECIDA
EX OFFICIO
E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. PARALISAÇÕES PROCESSUAIS ATRIBUÍVEIS AO JUDICIÁRIO E AOS EXECUTADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE NECESSIDADE DE INÉRCIA CULPOSA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame:

Execução de título extrajudicial proposta por instituição bancária. Executados apresentaram embargos parcialmente procedentes e indicaram imóvel à penhora. Processo permaneceu paralisado por aproximadamente 10 (dez) anos aguardando regularização de certidão imobiliária pelos executados. Juízo determinou averbação da penhora pelo exequente e, após cinco meses, reconheceu de ofício prescrição intercorrente, extinguindo a execução.

II. Questão em discussão:

Necessidade de intimação prévia do credor para exercício do contraditório em matéria de ordem pública, e ocorrência ou não de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

Violação ao contraditório pela ausência de prévia intimação do exequente. Inexistência de inércia culposa, pois a paralisação decorreu de determinações judiciais dirigidas aos executados. Prazo insuficiente entre determinação ao exequente e reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido para
declarar a nulidade da sentença, a inocorrência de prescrição intercorrente, e, por fim, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese 1: O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente exige prévia intimação das partes para manifestação, conforme arts. 10 e 921, §5º, do CPC.

Tese 2: A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor, não se configurando quando a paralisação decorre de determinações judiciais direcionadas à parte contrária e/ou demora do impulso oficial.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS:

Legislação: Arts. 10, 139, II, 921, §5º, e 924, V do CPC

Jurisprudência: STJ, REsp 1604412/SC (Incidente de Assunção de Competência n° 01), AgInt no REsp: 2087384 MT (Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27/05/2024, STJ - AgInt no AREsp: 2214056 SP (Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05/06/2023); TJ-MG - AC: 00996764220138130481 (Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 12/05/2023)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0050877-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada W Z Y COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA. e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a nulidade da sentença, a inocorrência de prescrição intercorrente, e, por fim, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador/BA, 26 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator